Tribunal: TJPA
Processo: 0801596-64.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801596-64.2021.8.14.0040

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO RSE Nº 0801596-64.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto por Cleyton Martins Nogueira, visando reformar decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). Alega legítima defesa, pleiteando absolvição ou desclassificação para lesão corporal. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação da excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da qualificadora de motivo fútil prevista no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A excludente de ilicitude da legítima defesa não está comprovada de forma clara e indiscutível, sendo necessário o julgamento pelos jurados, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A manutenção da qualificadora de motivo fútil é adequada, pois sua exclusão nesta fase do processo exige evidência inequívoca de sua improcedência, o que não se verifica nos autos.

5.

A competência para julgar crimes dolosos contra a vida, incluindo a análise das qualificadoras, é do Tribunal do Júri, conforme previsto na Constituição Federal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A absolvição sumária com base em legítima defesa somente é admissível quando comprovada de forma cristalina, o que não ocorreu no caso.

2.

O afastamento de qualificadora em sede de pronúncia somente é possível diante de sua manifesta improcedência, o que não se configura neste processo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, d; Código de Processo Penal, art. 415.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, RSE nº 70082640855, Rel. Des. Sérgio Miguel Achutti Blattes, Terceira Câmara Criminal, j. 21.11.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por __________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO RSE Nº 0801596-64.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DE SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

CLEYTON MARTINS NOGUEIRA
,
objetivando reformar a decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II, do Código Penal.

Consta na denúncia, em síntese (ID nº.

19004461), que em 23/02/2021 o apelante motivado por ciúmes, ao avistar sua ex-companheira Daniela da Silva Rocha ingerindo bebida alcoólica com o ofendido Cleyton Martins Nogueira em um estabelecimento conhecido como Bar do Ronaldo, discutiu e o agrediu com um taco de sinuca, mas foi interrompido pelo dono do bar.

Consta ainda, que o recorrente saiu do local e retornou pouco tempo depois munido com uma arma branca (faca), tendo perseguido Cleyton e ao lhe alcançar, desferiu diversos golpes que atingiram seu tórax e braços, cessando a agressão somente quando a vítima caiu no chão, a qual evoluiu a óbito em via pública.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II
,
do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (ID nº 19004678) contra o recorrente a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (ID nº. 19004684) pugnando por sua absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, e, subsidiariamente, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para a modalidade de lesão corporal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e seu improvimento (ID nº. 21265352).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo
IMPROVIMENTO
do apelo (ID nº. 21512507).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

1.

Da excludente de ilicitude. Legítima defesa.

Sustenta a defesa a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima foi quem iniciou as agressões, eis que na ocasião teria lhe acusado de subtrair seus perfumes, tendo o ofensor repelido a injusta agressão que sofria e reagiu, ocasionando o resultado fatal.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. JUÍZO DE PRONÚNCIA MANTIDO
. 1. A competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, por opção constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Assim, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete um julgamento de cognição horizontal, orientado a verificar a admissibilidade da acusação, indicada esta pela probabilidade da hipótese acusatória. O exame vertical das provas produzidas, do mérito propriamente dito, é da competência dos jurados integrantes do Conselho de Sentença. Apenas excepcionalmente tal juízo pode ser antecipado, nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Essa hipótese, ao ensejar uma antecipação do juízo de mérito, representa uma excepcionalidade em relação à competência constitucional do Tribunal do Júri, e como exceção, deve ser interpretada restritivamente.
Daí o entendimento de que apenas quando a excludente de ilicitude estiver comprovada estreme de dúvidas se justificará a absolvição sumária, impondo-se, em caso contrário, o encaminhamento a julgamento pelos jurados. No caso, as provas constantes nos autos não são seguras a demonstrar, prima facie, que, no momento em que esganou a vítima e bateu sua cabeça contra o chão, o réu teria atuado em legítima defesa, pois há elementos do arcabouço probatório a sinalizarem a possibilidade de excesso nos meios utilizados.

2. O afastamento de qualificadora nesta fase do procedimento do júri somente é viável quando ausentes indicativos da sua ocorrência. Na espécie, presentes indícios da incidência das qualificadoras imputadas, estas são mantidas. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70082640855 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento o acolhimento da legítima defesa, eis que esta não se apresenta comprovadamente livre de dúvidas.

2.

Do afastamento da qualificadora do motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP).

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora, sob a alegação de que não foram fundamentadas corretamente.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação as qualificadoras insertas na decisão de pronúncia, entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração da referida qualificadora, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o Apelante.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ___ de ___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/02/2025